Tribunal: STF
Processo: Rcl 8258
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 11/DF – LIMINAR – VIGÊNCIA EXAURIDA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. Exaurida a vigência de medida acauteladora em ação declaratória de constitucionalidade, torna-se insubsistente a eficácia vinculante a viabilizar o manuseio da reclamação.